Tribunal: TJDFT
Processo: 0701768-87.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. trinômio NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem se conformar com as necessidades dos alimentandos e dos recursos financeiros do alimentante.
2. A revisão dos alimentos exige fato novo, que provoque a alteração da capacidade financeira das partes (art. 1.699 do CC).
3. A paternidade responsável implica que os pais devem garantir o sustento de todos os seus filhos, e o nascimento de um novo filho não exime o pai da obrigação de pagar a pensão alimentícia ao filho anterior. A revisão da pensão só será possível mediante comprovação de alteração na capacidade financeira do alimentante, e não apenas pela constituição de nova família e o nascimento de outro filho.
Constatado que não houve alteração na capacidade contributiva do alimentante, mantêm-se os alimentos devidos aos filhos.
4. Apelação não provida. Unânime.